Tribunal: TJPA
Processo: 0808481-96.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808481-96.2022.8.14.0028

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: EVERSON JOSE GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por PORTOSEG S/A - Crédito Financiamento e Investimento contra sentença que cancelou a distribuição de ação de busca e apreensão por ausência de pagamento das custas iniciais complementares. O Apelante alegou que não houve intimação pessoal para recolhimento do valor faltante, após alteração do valor da causa, o que deveria preceder o cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas complementares exige prévia intimação pessoal da parte; (ii) se a ausência dessa intimação invalida a sentença de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais complementares exige a intimação pessoal da parte, conforme previsto no art. 290 do CPC, quando houve recolhimento parcial das custas.

4.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir a intimação pessoal do autor em casos de pagamento parcial das custas, diferenciando-se da hipótese de ausência completa de recolhimento.

5.

A ausência da intimação pessoal constitui nulidade processual, o que impõe a reforma da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas complementares exige a prévia intimação pessoal da parte.

2.

A ausência de intimação pessoal para recolhimento do complemento das custas invalida a sentença de extinção.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.885.987/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/6/2021; STJ, AREsp nº 2020222/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/2/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0808481-96.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/PA 18.629

APELADO: EVERSON JOSE GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de
busca e apreensão
proposta por
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em desfavor de
EVERSON JOSE GOMES DE OLIVEIRA
objetivando reaver o valor mutuado com a constrição de bens, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 19931947, houve o cancelamento da distribuição por ausência do pagamento das custas iniciais complementares.

Recurso:
de apelação cível do ID. 19931948, com pedido de efeito suspensivo por parte de

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição, muito menos quanto as custas eis que foram devidamente pagas.

Levante manejado em:
27 de março de 2024.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
06 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0808481-96.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/PA 18.629

APELADO: EVERSON JOSE GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por cancelamento da distribuição, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas.

Primeiro
que o caso em comento não se trata de hipótese de extinção do feito sem resolução do mérito por abandono (Art. 485. II
e III, § 1º do CPC), mas sim cancelamento da distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais (art. 290 do CPC) que possuem tratamento diferenciado, não se exigindo, nesta última, a intimação pessoal da parte em caso de ausência integral, e exigência da intimação pessoal em caso de pagamento parcial.

É o caso dos autos, isso porquê as custas iniciais não estão
totalmente
quitadas como quis pincelar o Apelante. Após a alteração do valor da causa (ID. 19931936), não houve o recolhimento da diferença das custas iniciais, postas ao ID. 19931941, ainda que devidamente intimado para tanto (ID. 19931944), razão pela qual, uma vez pago parcialmente a cifra (ID. 19931921) deveria ter sido pessoalmente intimada a parte para complementação.

Neste sentido, colho da jurisprudência igual compreensão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Para mais:

PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal. Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos nº 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização. II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial. III - O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021. IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido. (STJ - AREsp: 2020222 RJ 2021/0350357-1, Data de Julgamento: 28/02/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular tramitação e intimação pessoal da parte para recolhimento do complemento das custas iniciais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024